Tribunal: TJPA
Processo: 0811130-21.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811130-21.2022.8.14.0000

APELANTE: JONATHA CALDAS DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
Os depoimentos testemunhais não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA.
Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. P
ara reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima e dos policiais militares que realizaram o flagrante do réu. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de

Jonata Caldas de Freitas
, contra a r. decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulados no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta na denúncia em resumo o seguinte,
verbis
:

“Trata-se de inquérito policial instaurado após o auto de prisão em flagrante de JONATHA CALDAS DE FREITAS pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo em desfavor da vítima PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA BAHIA, ocorrido no dia 17/04/2022, às 14h15min.; no Conjunto Paraíso dos Pássaros, Bairro Da Maracangalha, nesta capital. De acordo com os autos, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA BAHIA estava na porta de sua casa quando foi surpreendido pelo acusado, munido de um revólver calibre .38, que anunciou o assalto e o obrigou a entregar o aparelho celular que portava, Modelo Samsung Galaxy J7 Cor Prata, tendo o assaltante empreendido fuga utilizando-se de uma bicicleta, e que teria sido testemunhado por um mototaxista. Ato contínuo, o mototaxista, que atende pela alcunha de “DENIS”, teria seguido JONATHA CALDAS DE FREITAS e, durante a perseguição, teria avistado uma viatura da polícia militar, onde se encontravam o PM/PA ANTÔNIO BATISTA DE LIMA JÚNIOR e o PM/PA ORLANDO JORGE FERREIRA DA PENHA, os quais teriam sido alertados por “DENIS” de que JONATHA havia assaltado PAULO momentos antes e tinha empreendido fuga numa bicicleta de cor branca que passou em frente à viatura. Iniciadas as diligências, os policiais militares imediatamente detiveram o acusado e encontraram com ele um revólver calibre .38 e o aparelho celular Modelo Samsung Galaxy J7 Cor Prata, tendo conduzido o flagranteado e a vítima até a delegacia para as providências cabíveis. (...)

A denúncia foi devidamente recebida em 06.05.2022 (ID 60338733)e após tramitação regular o apelante restou condenado nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa do réu pugnou por sua absolvição, em razão da insuficiência de prova de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
e pela exclusão da majorante do uso de arma de fogo, em razão não ter sido periciada (ID Nº 10587521).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10587524).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 11146586).

Os autos foram revisados. É o relatório,
com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. MERITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva.

Conforme consta na denúncia, no dia 17/04/2022, às 14h15min., no Conjunto Paraíso dos Pássaros, Bairro Da Maracangalha, nesta capital, a vítima PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA BAHIA estava na porta de sua casa quando foi surpreendido pelo acusado, munido de um revólver calibre .38, que anunciou o assalto e o obrigou a entregar o aparelho celular que portava, Modelo Samsung Galaxy J7 Cor Prata, tendo o assaltante empreendido fuga utilizando-se de uma bicicleta, e que teria sido testemunhado por um mototaxista.

O mototaxista, que atende pela alcunha de “DENIS”, teria seguido JONATHA CALDAS DE FREITAS e, durante a perseguição, teria avistado uma viatura da polícia militar, onde se encontravam o PM/PA ANTÔNIO BATISTA DE LIMA JÚNIOR e o PM/PA ORLANDO JORGE FERREIRA DA PENHA, os quais teriam sido alertados por “DENIS” de que JONATHA havia assaltado PAULO momentos antes e tinha empreendido fuga numa bicicleta de cor branca que passou em frente à viatura. Iniciadas as diligências, os policiais militares imediatamente detiveram o acusado e encontraram com ele um revólver calibre 38 e o aparelho celular Modelo Samsung Galaxy J7 Cor Prata, tendo conduzido o flagranteado e a vítima até a delegacia para as providências cabíveis.

No mérito, destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega (ID 58105766, fls. 21 e 22), bem assim, pelas declarações das testemunhas, as quais que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença):

“Segundo se infere das declarações prestadas em juízo pelo policial militar Antônio Batista de Lima Junior, na data do fato um cidadão, ocupando uma motocicleta, abordou a viatura policial relatando que uma pessoa havia sido assaltada e que o autor do fato estava em uma bicicleta. Procedidas as diligências necessárias localizou-se o denunciado, mais à frente, quando passou a ser revistado encontrando-se, em seu poder, uma arma de fogo e o celular da vítima. Logo em seguida a sua prisão, ainda em via pública, a vítima compareceu ao local e reconheceu o detido como sendo o autor do crime. Durante AIJ, a testemunha reconhece o denunciado como a pessoa presa em flagrante na data do fato (ID 63608686).

O policial militar Orlando Jorge Ferreira da Penha, de igual sorte, declarou que estavam na viatura policial quando um nacional, em uma motocicleta, apontou para o denunciado, que trafegava em uma bicicleta, acusando-o de ter praticado um roubo, tendo os policiais seguido e abordado o denunciado que ao ser revistado estava na posse de um revólver, calibre 38 e do celular da vítima. Durante a audiência de instrução e julgamento a testemunha reconheceu o denunciado como a pessoa presa em flagrante na data do fato objeto da denúncia (ID 63608687).

A vítima, apesar de intimada não compareceu em Juízo para prestar declarações, entretanto, quando foi ouvida na delegacia de polícia, por ocasião da elaboração do auto de prisão em flagrante, descreve a conduta do réu durante a execução do crime, que se revela em harmonia com o contexto da prova testemunhal produzida em juízo, como se demonstra a seguir. “... estava na porta da sua casa e foi surpreendido por JOHATHA CALDAS DE FREITAS que estava munido de um revólver .38 e subtraiu o seu celular J7 SANSUNG do relator, e tentou empreender fuga do local de bicicleta. PAULO ROGERIO avistou um amigo por nome DENIS e pediu para que ele seguisse JONATHA CALDAS, e durante a perseguição fora avistada uma viatura da Polícia Militar que passava no caminho, momento em que DENIS avisou a viatura de que havia acontecido o assalto os policiais puderam encontrar JONATHA CALDAS. (...)” (TEXTUAIS. Depoimento da vítima na delegacia de polícia, conforme ID 58105766, fl. 09).

Por tudo quanto exposto, não há como prosperar as alegações defensivas, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Mesmo a ausência da vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar a o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada com os documentos constantes nos autos e o depoimento das testemunhas militares, os quais foram responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e confirmaram em Juízo a autoria delitiva, afasta a versão de ausência de provas de autoria e materialidade alegada.

Ademais, o policial militar, na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:

Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].

TJPA, AP 2012.3.030301-2, Desª Rel: Vânia Lúcia Silveira, 1ª CCI, Julgado em 03/09/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

2. MÉRITO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (USO DE ARMA DE FOGO):

A defesa do apelante pugna, ainda, pelo o afastamento da qualificadora de emprego de arma de fogo, os termos do artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal.

Adianto ser incabível o pedido de afastamento da
majorante de emprego de arma,
pois, conforme se depreender dos depoimentos de ambos os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, em harmonia com o depoimento da vítima, ficou confirmado o uso de arma de fogo para o cometimento do delito, como acima delineado no item 1.

Para a configuração da
majorante

do

emprego de arma
, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é
desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva
. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA – PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.

HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.

HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.

Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime.

Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria.

Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE
ARMA
. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a
apreensão
da
arma
ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

AP
0000705-76.2015.8.14.0011 – Rel. Des. Vania Lúcia Silveira – Julgado em 06/09/2016.

Nestes termos, resta mantida
a causa de aumento de pena

disposta no artigo 157,
§2º-A, inciso I
do Código Penal, conforme as
provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação da vítima.

Isto posto
, em harmonia com o parecer ministerial
conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento
, mantendo as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/11/2022